Tribunal: TJES
Processo: 5025699-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025699-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUZIA ELIZABETH SOARES SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5025699-61.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:
LUZIA ELIZABETH SOARES SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO PEDIDO. PREVALÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA (LC 22/2012, ART. 86, §5º). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E TJES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ANALISOU CORRETAMENTE A QUESTÃO DE DIREITO E O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais pertinentes a este julgamento.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Id. 15221501 ) contra a r. sentença (Id. 15221500 ) que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação de Cobrança de Abono de Permanência" ajuizada por LUZIA ELIZABETH SOARES SILVA.

Em sua petição inicial (Id. 15221488), a Autora narrou ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora desde 29/03/1993. Nesse sentido, alegou que, após preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária especial de magistério, optou por permanecer em atividade.

Informou ter requerido administrativamente o abono de permanência em 07/02/2024, tendo o benefício sido deferido apenas a partir da data do requerimento. Pleiteou, assim, a condenação do Réu ao pagamento das parcelas retroativas do abono, desde a data em que implementou os requisitos para a aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

O Réu, em sua contestação (Id. 15221496), defendeu a legalidade do ato administrativo, sustentando que o pagamento do abono de permanência só é devido a partir da data da protocolização do requerimento pelo servidor, conforme expressa disposição do Art. 86, § 5º, da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

Argumentou ainda que a concessão do benefício configura ato administrativo negocial, dependente de provocação do interessado, e que a decisão judicial em sentido contrário violaria o princípio da Separação dos Poderes, pugnando assim pela improcedência dos pedidos.

A Autora apresentou réplica (Id. 15221497), reiterando que preencheu os requisitos para aposentadoria em 2018 e que o direito ao abono surge nesse momento, sendo o requerimento ato meramente declaratório, conforme jurisprudência do STF e TJES, refutando ainda a alegação de violação à Separação dos Poderes.

Sobreveio a r. sentença (Id. 15221500), julgando procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do adicional de abono de permanência retroativamente, "a partir do momento em que foram cumpridos os requisitos para a aposentadoria voluntária da Autora, independente da data do pedido administrativo", respeitada a prescrição quinquenal, vejamos:

III - DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento do adicional do abono permanência, a partir do momento em que foram cumpridos os requisitos para a aposentadoria voluntária da Autora, independente da data do pedido administrativo, em tudo respeitado a prescrição quinquenal, o que será apurado em liquidação de sentença, abatido todos os valores eventualmente pagos no processo administrativo.

Os valores serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela/desconto, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Inconformado, o Município Réu interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 15221501), reiterando as teses de defesa: a necessidade de requerimento administrativo como termo inicial, com base no Art. 86, § 5º da LC 22/2012, e a suposta violação à Separação dos Poderes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 15221502), defendendo a manutenção integral da sentença. Argumentou preliminarmente a ausência de violação à Separação dos Poderes. No mérito, reforçou a natureza constitucional do direito, a irrelevância do momento do requerimento administrativo e a inadequação da interpretação restritiva da lei municipal frente à Constituição e à jurisprudência do STF e STJ. Reiterou o pedido de gratuidade de justiça.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo, conforme certificado (Id. 15221503), e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, após análise detida dos autos, entendo que a decisão proferida pelo juízo de origem é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, aos quais me reporto.

A controvérsia central reside em definir o termo inicial para o pagamento do abono de permanência à servidora Recorrida: se a data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária ou a data em que protocolou o requerimento administrativo.

O Recorrente (Município) insiste na aplicação literal do Art. 86, § 5º, da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que dispõe: "
O pagamento do abono de permanência terá início a partir da data da protocolização, pelo servidor, da opção pela permanência em atividade
". Sustenta, ainda, que a decisão recorrida invadiu a esfera administrativa, violando a Separação dos Poderes.

No entanto, como bem destacado na r. sentença e nas contrarrazões da Recorrida, tais argumentos não prosperam.

Quanto à prevalência da norma constitucional e à natureza do requerimento:

O direito ao abono de permanência encontra assento no Art. 40, § 19, da Constituição Federal,
in verbis:

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Trata-se de um direito subjetivo do servidor que, preenchendo os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por continuar em atividade.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o direito se implementa no exato momento em que os requisitos constitucionais são satisfeitos, sendo o requerimento administrativo um ato de natureza meramente declaratória, e não constitutiva do direito,
in verbis:

E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO.

ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO.
PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento. (STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04 .7205, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021)

Portanto, a disposição contida no Art. 86, § 5º, da LC Municipal nº 22/2012, ao pretender postergar o início do pagamento para a data do requerimento, cria uma condição restritiva não prevista na Constituição Federal, violando a hierarquia das normas.

Desta forma, tal dispositivo deve ser interpretado como norma de processamento administrativo, incapaz de suprimir ou adiar o direito material já adquirido pelo servidor com base na Carta Magna.

Quanto à alegada violação à Separação dos Poderes:

A alegação do Recorrente de que a decisão judicial invadiu a esfera administrativa também não se sustenta.

É cediço que o Poder Judiciário atua nos estritos limites de sua competência constitucional (Art. 5º, XXXV, CF), exercendo o controle de legalidade sobre o ato administrativo que negou o pagamento retroativo.

Ao aplicar a interpretação correta da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada, o juízo de origem não substituiu a Administração, mas sim garante o direito subjetivo da servidora, corrigindo uma ilegalidade.

Desta forma, não se trata de adentrar no mérito administrativo, mas de assegurar a supremacia da Constituição.

Dessa forma, a r. sentença atacada analisou com precisão a questão jurídica e o contexto fático, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, fundamentando-se

na norma constitucional, na jurisprudência pacificada e na natureza declaratória do requerimento administrativo, rechaçando a interpretação restritiva e inconstitucional proposta pelo Município.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem (Id. 15221500) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 . Sem custas, ante a isenção legal.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)